Tribunal: TJSP
Processo: 2008411-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Habilitação de Crédito – Inventário – Decisão que habilitou parte do crédito condominial, remetendo-se as partes a via ordinária com relação a parte do débito controverso – Inconformismo do autor pleiteando a habilitação integral do crédito apresentado – Alegação de existência de dívida liquida, certa e exigível, uma vez que trata-se de débito condominial acrescido de encargos

Ementa:
APELAÇÃO – Habilitação de Crédito – Inventário – Decisão que habilitou parte do crédito condominial, remetendo-se as partes a via ordinária com relação a parte do débito controverso – Inconformismo do autor pleiteando a habilitação integral do crédito apresentado – Alegação de existência de dívida liquida, certa e exigível, uma vez que trata-se de débito condominial acrescido de encargos referente ao atraso no pagamento – Descabimento – Necessidade de remessa para vias ordinárias ante a discordância do herdeiro – Artigo 643 do CPC – Recurso desprovido.